Tribunal: TJES
Processo: 5047815-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047815-27.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOUGLAS FERNANDES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5047815-27.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DOUGLAS FERNANDES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. DECOTE INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por DOUGLAS FERNANDES DE JESUS contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). A defesa técnica pleiteia a impronúncia do recorrente, por ausência de indícios mínimos de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil, ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível o decote das qualificadoras na fase do judicium accusationis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível análise exauriente do mérito da acusação, a fim de preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A materialidade do crime está demonstrada por meio do Boletim Unificado e do Laudo de Exame Cadavérico, que atestam a causa da morte por esmagamento do crânio.

A autoria está respaldada na confissão extrajudicial do recorrente, que declarou ter aguardado a vítima adormecer para desferir os golpes com pedras, motivado por desentendimentos anteriores relacionados a drogas, versão corroborada por depoimentos de policiais civis e militares responsáveis pela abordagem e condução do acusado.

As declarações das autoridades policiais são harmônicas com a confissão e com os demais elementos probatórios, conferindo verossimilhança à acusação e aptidão para sustentar a pronúncia.

Quanto às qualificadoras, há nos autos indícios suficientes de sua incidência, sendo prematuro o seu afastamento nesta fase, dada a presença de narrativa mínima de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, mediante meio cruel (pedradas na cabeça de vítima dormindo) e com recurso que dificultou sua defesa.

Conforme orientação consolidada do STJ, as qualificadoras integram o tipo penal e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, salvo quando absolutamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível a exclusão do réu do julgamento pelo Tribunal do Júri com base em juízo aprofundado de valor.

A presença de indícios mínimos acerca das circunstâncias qualificadoras permite sua submissão ao Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo togado o seu decote nesta fase processual.

A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, pode ser considerada válida quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5047815-27.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DOUGLAS FERNANDES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DOUGLAS FERNANDES DE JESUS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri (ID 17333758, pp. 39/44), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 17333758, pp. 16/22), a defesa técnica, pleiteia a impronúncia do recorrente, ao argumento de que os elementos probatórios constantes dos autos seriam frágeis e insuficientes para a formação de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Emerge da denúncia que, no dia 24 de maio de 2023, por volta das 06h40min, na Avenida Carlos Lindenberg, sob o viaduto em frente ao supermercado Atacadão, situado no Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, o recorrente, de forma livre, consciente e voluntária, agindo com
animus necandi
, teria ceifado a vida da vítima, indivíduo em situação de rua, desferindo contra sua cabeça duas pedradas de grande intensidade, utilizando-se de rochas de considerável dimensão, enquanto esta dormia, conforme constou nos autos.

O crime teria decorrido de desentendimento anterior motivado pela insistência da vítima em solicitar ao acusado substâncias entorpecentes, sendo essa a causa ensejadora da conduta letal.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 17333758, vol. 001, parte 01, pp. 10/13) e Laudo de Exame Cadavérico (ID 13685151, vol. 001, parte 01, p. 05).

Quanto à autoria, colhe-se dos autos que o réu confessou extrajudicialmente a prática do crime, declarando à autoridade policial que aguardou a vítima adormecer, desferindo-lhe em seguida dois golpes com pedras, motivado por desavenças anteriores relativas ao uso e à posse de entorpecentes. Tal confissão, embora não tenha sido reiterada em juízo, não foi isolada, estando devidamente corroborada por outras provas constantes dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da investigação.

O investigador
PC Harlen Vieira de Andrade
, em sede judicial, afirmou que:

[...] O acusado ao ser conduzido para a delegacia confessou a autoria do crime, dizendo que matou a vítima por causa de droga, porque a vítima tinha pegado droga dele, que ele estava doidão, esperou a vítima dormir para matá-lo, que as pessoas que moravam lá no local disseram que “neguinho” era uma pessoa bem agressiva (AIJ, depoimento do PC Harlen Vieira de Andrade, ID 17333758, Mídia 2).

O policial militar
PM-
CB
Tiago
, por sua vez, declarou:

[...] Disse que lembra que o CIODES acionaram eles falando que tinha alguém morto, chegando no local viram o corpo coberto, com uma poça de sangue do lado, passou um homem e falou que “quem matou a vítima era outro morador de rua que ficava ali perto”, o morador de rua chegou e os policiais foram falar com ele, o acusado pegou pedra na mão e ameaçou jogar nos policias, os policiais chamaram reforços, ao conter o acusado tentaram conversar com ele e ele não falou nada, após ser levado para delegacia confessou tudo. (AIJ, depoimento do PM-CB Tiago Neiva Martins, ID 17333758, Mídia 4).

As declarações prestadas, em juízo, pelas autoridades policiais são convergentes entre si e com o conteúdo da confissão extrajudicial do réu, estabelecendo nexo de verossimilhança entre os relatos e o resultado letal verificado. A resistência do acusado no momento da abordagem, tentando agredir os policiais com pedras, coaduna-se com o seu comportamento anterior e reforça a narrativa da acusação quanto à sua periculosidade e à dinâmica do delito.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, teria praticado o delito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

A defesa técnica, pleiteia, ainda, o decote das qualificadoras, sob o fundamento de que não haveria prova idônea de sua incidência.

No tocante às qualificadoras imputadas, também não merece prosperar o pleito defensivo.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado com tais circunstâncias qualificadoras.

Nesse sentido, cumpre reforçar que, na fase de pronúncia, não cabe juízo de certeza ou de valoração aprofundada das provas, sendo suficiente a existência de suporte mínimo de verossimilhança, o que se verifica no caso concreto.

A narrativa do réu na fase inquisitorial, aliada aos depoimentos das autoridades policiais e ao laudo cadavérico, permite inferir, ainda que em juízo de admissibilidade, a incidência das referidas qualificadoras. A motivação banal envolvendo discussão sobre drogas, a violência empregada com esmagamento do crânio da vítima, e o fato de a agressão ter ocorrido enquanto esta dormia, constituem substratos mínimos que viabilizam a submissão das qualificadoras ao Tribunal Popular.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“(...) as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, motivo pelo qual não é possível, nesta fase, proceder ao afastamento das qualificadoras imputadas na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como Voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)